Tribunal: TJSP
Processo: 1008261-86.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação coletiva proposta por sindicato visando à recomposição de vencimentos de servidores municipais mediante o correto cômputo da progressão horizontal, e cobrança das verbas salariais reflexas – Execução individual ajuizada após o lustro prescricional a contar do trânsito em julgado da ação coletiva – Questão já debatida em agravo de instrumento transitado em julgado

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação coletiva proposta por sindicato visando à recomposição de vencimentos de servidores municipais mediante o correto cômputo da progressão horizontal, e cobrança das verbas salariais reflexas – Execução individual ajuizada após o lustro prescricional a contar do trânsito em julgado da ação coletiva – Questão já debatida em agravo de instrumento transitado em julgado – Apelação não provida.